Tribunal: TJSP
Processo: 2008926-28.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
cumprimento de sentença – Bloqueio de valores via Sisbajud – Impugnação rejeitada – Alegação de impenhorabilidade – Proteção prevista no art. 833, X, do CPC, conferida apenas à caderneta de poupança, de acordo com a orientação externada pelo STJ, no REsp 1.660.671/RS – Norma que possui interpretação restritiva – Demais, não veio prova documental de que o numerário seja poupança destinada a

Ementa:
cumprimento de sentença – Bloqueio de valores via Sisbajud – Impugnação rejeitada – Alegação de impenhorabilidade – Proteção prevista no art. 833, X, do CPC, conferida apenas à caderneta de poupança, de acordo com a orientação externada pelo STJ, no REsp 1.660.671/RS – Norma que possui interpretação restritiva – Demais, não veio prova documental de que o numerário seja poupança destinada a reservar recursos financeiros para o enfrentamento de eventuais adversidades e/ou que possua natureza alimentar – Todavia, ressalvado meu entendimento pessoal, passo a adotar o entendimento da maioria desta Câmara, segundo o qual valores inferiores a cinco mil reais são impenhoráveis, de modo a preservar o mínimo existencial da parte executada, evitando-se, assim, divergências desnecessárias e uniformizando a questão neste Colegiado – Reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados até o limite de 5 (cinco) mil reais; mantido o bloqueio do que exceder – Recurso parcialmente provido.